Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-58.2006.8.11.0101
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-58.2006.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNOLDO EDUARDO SCHOWANZ - CPF: 048.500.760-68 (EMBARGANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), CRISTINA HOFSTATTER - CPF: 861.646.009-87 (EMBARGANTE), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO SALINA - CPF: 150.786.848-08 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HENRIQUES - CPF: 377.182.746-91 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ARNOLDO EDUARDO SCHOWANZ - CPF: 048.500.760-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO ENTRE O CÓDIGO CIVIL DE 1916 E O CÓDIGO CIVIL DE 2002.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que reconheceu usucapião extraordinária em favor dos embargados, após a análise de posse contínua, mansa, pacífica e com
"animus
domini
"
, somada ao tempo de posse de seus antecessores. A embargante alega erro material e omissão na aplicação das regras de transição entre os Códigos Civis de 1916 e 2002, sustentando que o prazo de 20 anos do art. 550 do CC/1916 deveria ser observado, em razão do art. 2.028 do CC/2002. Os embargados defendem o
cumprimento do lapso temporal necessário à configuração da usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve erro material ou omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação das regras de transição entre os Códigos Civis de 1916 e 2002;

(
ii
) analisar se o prazo de prescrição aquisitiva foi corretamente calculado, considerando a posse contínua e somada aos antecessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão recorrido reconheceu posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
"animus
domini
"
pelo período necessário à configuração da usucapião extraordinária, somando-se a posse dos antecessores, conforme os
arts
. 550 do CC/1916 e 1.238 do CC/2002.

Aplicou-se corretamente a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, considerando que, até 11 de janeiro de 2003, transcorreram 18 anos de posse (1985-2003), o que supera a metade do prazo de 20 anos exigido pelo CC/1916.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, o que inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria apreciada pelo órgão julgador, destinando-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento aos Embargos de Declaração concedendo-lhe efeitos infringentes para alterar o aresto que julgou o Recurso de Apelação e manter a sentença que reconheceu a usucapião em favor dos embargados
/apelados.

A embargante alega
erro material
da Câmara julgadora
quanto a aplicação de forma indevida das regras de transição
os artigos 1.238 e 2.029 do Código Civil de 2002, quando seria aplicável o artigo 550 do Código Civil de 1916, em conjunto com a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002.

Sustenta que a posse alegada pelos réus, bem como a dos seus antecessores, não atinge o lapso temporal necessário para configuração da usucapião extraordinária.

Nas Contrarrazões (Id 263059756), os embargados
aduzem que a posse contínua e somada com a de seus antecessores cumpre os requisitos legais para a prescrição aquisitiva.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargada interpôs Recurso

alegando a

ocorrência
de erro material e omissões no acórdão que reconheceu a usucapião extraordinária em favor
dos embargados
.

S
ustenta que o prazo de prescrição aquisitiva
foi computado de forma inadequada
sob a
vigência
do Código Civil de 2002,
ignorando
que mais da metade do prazo
prescricional

transcorreu
sob
CC
de 1916,

P
leiteia
a

aplicação da regra de transição
prevista

no
art. 2.028 do CC/2002 e
m conjunto com
o prazo de 20 anos
estabelecido
no art. 550 do CC/1916.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso,
o aresto recorrido
apreciou de forma detalhada os argumentos das partes e os elementos probatórios constantes nos autos, reconhecendo que a embargada exerceu posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
“
animus
domini
”
por período suficiente
para configurar a
usucapião extraordinária, considerando-se
ainda
o tempo de posse de seus antecessores.

O Código Civil de 1916, em seu art. 550,
exigia
posse mansa, pacífica e com
“
animus
domini
”
por 20 anos
para a aquisição da usucapião extraordinária
.
Por sua vez, o
Código Civil de 2002, reduziu
o
prazo para 15 anos, conforme
disposto no
art. 1.238, ou para 10 anos, se o possuidor
estabeleceu
moradia habitual ou
realizou
obras produtiv
as
.

O
art. 2.028 do CC/2002
prevê
que,

os prazos da lei anterior permanecerão aplicáveis quando, na data de entrada em vigor da nova legislação, mais da metade do prazo estabelecido pela lei anterior já tiver transcorrido.

No caso
a posse de Ademar Lemos Rosa teve início por volta de 1985. Em 1999, Reinaldo Mioto
a
adquiriu e a manteve até o mesmo ano, quando Isabel Cristina de Carvalho passou a exercê-la. A ação foi proposta em 2004. Assim, o período de posse contínua entre 1985 e 1999 totalizou 14 anos, ao qual se somam mais 5 anos de posse de Isabel, perfazendo um total de 19 anos até a propositura da ação.

Mesmo considerando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, que aplicaria o prazo de 20 anos do Código de 1916 se mais da metade desse prazo tivesse transcorrido até 11 de janeiro de 2003, verifica-se que, até essa data, transcorreram 18 anos (de 1985 a 2003), o que supera a metade do período exigido pela legislação anterior.

Além disso, conforme exposto no acórdão, a embargada manteve a posse após 2004, alcançando o prazo necessário, mesmo sob os critérios mais rigorosos do Código Civil de 1916.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais -
sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025